Tribunal: TJDFT
Processo: 0743719-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743719-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabiola de Toledo Batista Pinheiro Agravada: Neusa Alves Ferreira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabiola de Toledo Batista Pinheiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703868-19.2018.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por Fabíola de Toledo Batista Pinheiro contra Neusa Alves Ferreira. Após a realização de leilão positivo para expropriação de imóvel, a ré apresentou exceção de pré-executividade em ID n. 129828710, afirmando que o imóvel é seu único bem de família, e solicitou: o reconhecimento da impenhorabilidade do bem já arrematado; a anulação do feito desde o momento em que era devida a citação; o cancelamento da arrematação; a expedição de mandado de vistoria para o oficial de justiça atestar que o bem é de família; o cancelamento definitivo da penhora imposta no seu imóvel; a retirada da restrição; e a designação de audiência de conciliação. A decisão de ID n. 130473012 apreciou e decidiu a respeito da alegação de ausência de citação e intimação e determinou a suspensão da arrematação. Considerando que se trata de matéria de ordem pública, determinou ainda a apresentação de certidões negativas extraídas de todos os cartórios do DF e a juntada de comprovantes atualizados de endereço (contas de água, luz ou telefone em seu nome). Cumprindo a ordem precedente, a ré juntou as certidões em ID n. 132049206. Disse ainda que, dentre as solicitadas, apenas a certidão extraída do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal constou como positiva, apresentando justamente o imóvel penhorado nestes autos. Juntou declaração de situação fornecida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, visando demonstrar que tem inscrição registrada (n. 1244477) desde 20/05/1991. Alegou que a conta de energia elétrica - Neoenergia Brasília, inscrição n. 382633-3, está em nome de sua filha, a Sra. Valdirene Ferreira Alves. A exequente, por sua vez, apresentou impugnação em ID n. 133591803. Defendeu que o processo foi instaurado justamente porque a ré havia alienado o imóvel objeto da penhora, mas que o negócio não foi realizado e a ré foi condenada a devolver o sinal pago. Afirma que, como a requerida havia colocado o imóvel a venda, não pode alegar que ele é impenhorável. Argumenta que a ré não conseguiu comprovar que reside no imóvel, porque a conta de energia está em nome de terceiro (de sua filha). Pede a manutenção da penhora e a expedição da carta de arrematação. Pugnou ainda pela expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, a fim de localizar imóveis em nome da ré. A executada foi instada a se manifestar por meio da decisão de id n. 149585767 e esclareceu que a conta de energia do imóvel está em nome da filha por residir com ela e, sendo idosa, requereu prioridade na tramitação em razão da idade. Por fim, o arrematante Ricardo Leonel Barcelos, na qualidade de terceiro interessado, informou que mora de favor na casa da sua mãe, que veio a falecer no ultimo mês. Pede a preferência na análise do processo, diante da necessidade da imissão na posse do imóvel arrematado. É o breve relatório. Decido. Defiro a tramitação preferencial em razão da idade da ré. Anote-se. I. DA PENHORA DO BEM IMÓVEL: Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, a pesquisa realizada nos cartórios de Brasília revelou que o único imóvel atualmente pertencente à ré é a casa situada na QR 404, Conjunto 09, Lote 30, Samambaia/DF, de matrícula n. 290951 (ofício de ID n. 132052646 e certidão de ônus de ID n. 72724308), penhorado na decisão de ID n. 75946395. Em que pese a alegação da exequente quanto à conta de energia estar no nome da filha da ré, seus argumentos não são suficientes para afastar a impenhorabilidade alegada. Primeiro porque a requerida já esclareceu que é idosa e que colocou a conta na titularidade da filha por residir com ela. Segundo porque, conforme entendimento jurisprudencial dominante, ainda que a ré não residisse no imóvel, tal cenário não afastaria a condição de bem de família se o valor auferido com o aluguel fosse destinado à subsistência da família. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REJEITADA.PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALUGADO. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, previstos em nosso processo civil, deve-se valorizar a celeridade, combatendo-se o excesso de formalismo, especialmente quando inexiste prejuízo processual em concreto.2. Conforme dispõe o art. 1o da Lei 8009/90: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".3. A jurisprudência é majoritária no sentido de que o fato de o imóvel estar alugado não afasta sua impenhorabilidade como bem de família, se a renda estiver sendo usada para a mantença da família ou mesmo para o aluguel de outro imóvel.4. Direito à moradia agasalhado pelo fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.840432, 20140020244847AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2014, Publicado no DJE: 22/01/2015. Pág.: 388) No que tange à alegação de que a ré já tentou alienar o bem em outra ocasião, tal argumento também não é apto a afastar a impenhorabilidade do imóvel. Percebe-se, portanto, que a penhora de ID n. 75946395 incidiu sobre bem absolutamente impenhorável, razão pela qual deverá ser desconstituída. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, indefiro-o, visto que a ré juntou as certidões de todos os cartórios do DF, conforme determinou a decisão de ID n. 130473012, e a documentação juntada é suficiente para comprovar as alegações de impenhorabilidade. No mais, à míngua de provas que demonstrem que a ré possui outros imóveis e não havendo a exequente juntado nenhum documento que permitisse entendimento diverso, ACOLHO a exceção de ID n. 129828710 e desconstituo a penhora do imóvel sito na QR 404, Conjunto 09, Lote 30, Samambaia/DF, de matrícula n. 290951. À Secretaria: após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao 3o Ofício para que promova a baixa da penhora anotada no imóvel da QR 404, Conjunto 09, Lote 30, Samambaia/DF, matrícula no 290951, de propriedade de NEUSA ALVES FERREIRA - CPF/CNPJ: 281.063.931-00 (termo de penhora de ID n. 78618361), tendo em vista que a exequente está amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça. II. DO LEILÃO: Diante do acolhimento da exceção e considerando-se que não houve a assinatura do auto de ID n. 122592998 (art. 903 do CPC), declaro desfeita a arrematação. Intimem-se. O valor depositado pelo arrematante Ricardo Leonel Barellos (R$ 192.500,00 - ID n. 122592995) para pagamento do imóvel à vista deverá ser liberado em seu favor. Expeça-se alvará ou ofício de transferência, caso solicitado, em favor do arrematante ou do seu advogado que possuir poderes para tanto, com urgência, considerando as informações contidas na petição de ID n. 168453769. Quanto aos valores destinados a remunerar a atuação da leiloeira, tal montante também deve ser restituído ao arrematante, já que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o desfazimento da alienação sem culpa do arrematante não gera para o leiloeiro o direito à comissão. No entanto, vejo que a quantia em questão foi direcionada pelo arrematante diretamente para a conta da profissional (ID n. 122592996). Assim, intime-se a leiloeira Sílvia Helena Balbino para depositar em Juízo o referido valor (R$ 9.625,00), no prazo de 5 (cinco) dias. Depositado, libere-se a Ricardo Leonel e/ou a seu advogado com poderes para tanto. III. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO: Intime-se a exequente a dar andamento ao feito e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão, em 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52321543), em síntese, que deve ser admitida a penhora do bem imóvel que compõe o acervo patrimonial da recorrida, para a satisfação de crédito decorrente de sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que condenou a agravada à restituição em dobro do valor das arras por ela recebidas. Argumenta que a regra prevista no art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990, excepciona a impenhorabilidade do bem de família nos casos em que a dívida é oriunda de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel. Assevera que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva ao aludido dispositivo legal para admitir o roconhecimento da penhorabilidade de bem de família também nos casos em que a dívida é decorrente do inadimplemento de obrigação alusiva a negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda do próprio imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção dos atos de constrição do bem imóvel pertencente à recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 52799978 e Id. 52799979). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admissível a penhora de bem de família para a satisfação de crédito decorrente de sentença que condenou a agravada à restituição, em dobro, do valor das arras por ela recebidas, em virtude da celebração de promessa de compra e venda de bem imóvel. A regra prevista no art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família, nos casos em que a dívida é oriunda de “financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel”. Trata-se, portanto, de hipótese em que o mutuante exige do mutuário a satisfação do respectivo crédito, mediante a penhora do bem imóvel construído ou adquirido com o montante objeto do mútuo. No caso em análise, no entanto, verifica-se que o crédito em questão decorre de sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que condenou a agravada à restituição, em dobro, do valor das arras por ela recebidas em virtude da celebração do negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a interpretação extensiva, ao art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990, com o reconhecimento da possibilidade da penhora de bem de família também nos casos em que a dívida é decorrente do inadimplemento de obrigação vinculada à promessa de compra e venda do próprio imóvel. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI 8.009/90. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal de origem, ao possibilitar a penhora do bem imóvel dos agravantes, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, "A regra do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, se estende também aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução" (REsp 1.440.786/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 27/6/2014). 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.841.713/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/1990. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, verifica-se que o Tribunal de origem, ao interpretar a norma regente do instituto do bem de família, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.715.954/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.) Nesse ponto é necessário salientar que o entendimento prestigiado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se encontra retratado em precedente jurisprudencial de caráter vinculativo, cuja observância seria obrigatória nos termos do art. 927 do CPC. Convém destacar que o bem de família legal é definido como o descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro do ato no Cartório do Registro de Imóveis. É importante observar que o fundamento primário da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, que deve ser tutelado a partir da ótica da preservação da dignidade humana. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, admitindo mitigações a depender das peculiaridades reveladas pela situação concreta. Isso não obstante, as hipóteses previstas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990 devem ser aplicadas restritivamente, com a devida licença, justamente com o intuito de privilegiar o direito à moradia e a dignidade humana, assegurados nos artigos 1o, inc. III, e art. 6o, ambos da Constituição Federal. A esse respeito examinem-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019) No caso em exame trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa, cuja impenhorabilidade deve ser, a princípio, assegurada, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, apta a conduzir ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator